Tribunal: TJPA
Processo: 0000626-14.2009.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000626-14.2009.8.14.0042

APELANTE: MARCOS ANTONIO ALVES SIQUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 155,
§ 4º, IV
,
DO CPB E ART. 14 DA LEI
10.826/2003
. PRELIMINAR: PRETENDIDA NULIDADE, POR NÃO TER O JUÍZO A QUO POSSIBILITADO AO RÉU SER ASSISTIDO POR ADVOGADO. TESE IMPROCEDENTE.
Réu revel, sendo c
abível a nomeação de defensor dativo para assistir o acusado que, intimado, não comparece para os atos processuais, sendo, nos demais atos, assistido pela Defensoria Pública Estadual. Preliminar rejeitada.
MÉRITO: PEDIDO DE DETRAÇÃO DA PENA.

Detração da pena deverá ser procedida pelo juízo da execução penal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relator.

Sessão realizada aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Marcos Antônio Alves Siqueira
, através da Defensoria Pública Estadual,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras, que o condenou

à pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 30 dias multa, por infringir a conduta prevista
no
a
rt. 155, § 4º, IV, do

C
ódigo Penal Brasileiro
, e a pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão,
por violar o art. 14, da Lei 10.826/2003
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia, de ID 10597996,
que

no dia 26 de junho de 2009, por volta de16h00, a polícia militar, através de denúncia anônima, foi informada que vários elementos estavam furtando e matando reses da Fazenda Curralinho, neste município de Ponta de Pedras.

Os policiais foram até o local e somente conseguiram prenderam dois elementos, pois os demais conseguiram fugir. Houve também a apreensão de voadeira com motor, canoa, 3 cabeças de gado bubalino, cartucheira cal. 32., 1 casaco da polícia militar, tubo plástico contendo pólvora e várias balas de chumbo, 4 facas, 1 rede de pesca, duas cordas de 20 metros, 600kg de carne bubalina, conforme auto juntado no inquérito policial.

Na audiência de instrução foi decretada a revelia do apelante, assim como extinta a punibilidade do denunciado Valdir do Nascimento Leal, em decorrência de sua morte, comprovada após juntada de Certidão de óbito no decorrer do processo.

Instruído e julgado o feito, o recorrente foi condenado às penas descritas alhures.

Em razões recursais, ID 10598009,
postula a defesa,
em uma preliminar
levantada, a nulidade do feito, com a alegação de que houve violação ao art. 133 da Constituição Federal, aduzindo
in verbis
: “
O Nobre julgador de 1ª instância entendeu ser desnecessária a presença de advogado, assim como a de curador durante o interrogatório judicial do réu
”.

Afirma que o recorrente, por ser pessoa menor de 21 anos de idade, necessitaria de curador especial.

No mérito
, requer que seja aplicado ao caso a detração penal, decotando o período que o apelante ficou em prisão preventiva da pena aplicada.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado.

À douta revisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas.

PRELIMINAR: Da alegada nulidade
.

Em preliminar levantada, requer a defesa a nulidade do feito, com a alegação de que houve violação ao art. 133 da Constituição Federal, aduzindo
in verbis
: “
O Nobre julgador de 1ª instância entendeu ser desnecessária a presença de advogado, assim como a de curador durante o interrogatório judicial do réu
”.

Afirma que o recorrente, por ser pessoa menor de 21 anos de idade, necessitaria de curador especial.

Pois bem, entendo, ao compulsar o presente processo, que tal preliminar não merece guarida, já que o advogado Humberto Feio Boulhosa foi nomeado defensor “Ad hoc” do apelante, isso ainda na audiência ocorrida 16/12/2014 (ID 10598003), onde inclusive foi decretada a revelia do apelante,

encontrava-se presente, sendo que, nos demais atos processuais, passou a ser assistido pela Defensoria Pública Estadual, sendo assim respeitado, pelo juízo a quo, todos os direitos constitucionais do denunciado, que em momento algum ficou desassistido no processo, devendo ser ressaltado, novamente, que a revelia deste foi decretada, já que evadiu-se do distrito da culpa não se fazendo presente na audiência de instrução, apesar de devidamente intimado para esse ato.

Não há exigência legal de abertura de prazo ou de nomeação de defensor público na hipótese de ausência do profissional constituído pela parte. Com efeito, o que preconiza o art. 265, § 2º, do Código de Processo Penal é que, na ausência injustificada do profissional constituído, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato, bastando a nomeação de defensor ad hoc, como havido na espécie.

Nesse sentido:

PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR

DATIVO.

AD

HOC.

ADVOGADO

CONSTITUÍDO

PELO

RÉU

NÃO LOCALIZADO.

VIOLAÇÃO AO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INEXISTENTE.

PREJUÍZO

NÃO

COMPROVADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SAINS GRIEF. 1.

Cabível a nomeação de defensor dativo para substituir o advogado constituído

pelo

réu,

que,

intimado,

não comparece para os atos processuais. 2.

É

imprescindível

a

demonstração

do

prejuízo

para

que seja declarada

a

nulidade

por

cerceamento

de

defesa

decorrente

da nomeação de defensor dativo, o que não foi feito no presente caso. 3. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 539.327/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 15/8/2016)

Z

Por fim, nada foi trazido ao processo que demonstre que o apelante era pessoa menor de 21 anos de idade ao tempo do fato, além do que, o curador especial para menor de idade, se refere a menoridade civil, que no caso é de pessoa abaixo de 18 anos de idade, que não pratica crime e sim, ato infracional, sendo a tese levantada completamente desprovida de fundamento legal.

Por tais razões
rejeito a preliminar sustentada
.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO
:

Postula a defesa que seja aplicado ao caso a detração penal, decotando o período que o apelante ficou em prisão preventiva da pena aplicada.

Analisando esta pretensão trazida no mérito do presente recurso, entendo que no caso da requerida detração da pena do denunciado, o Juízo da Execução Penal
se mostra o juízo mais adequado para tal procedimento, pois lá se averiguará o quantum de pena já foi cumprida pelo réu, para depois proceder o decote adequado a firmar o novo regime de cumprimento da pena, se assim merecer o apelante, uma vez que necessário não terem incidido em nenhuma falta grave quando do cumprimento da decisão condenatória.

Corroborando a esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a detração não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juízo das execuções:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CORRUPÇÃO ATIVA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SUFICIENTES. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PARA QUE AVALIE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) III - Na hipótese, o Tribunal de origem ao julgar o recurso de apelação, em consonância com o entendimento desta Corte, reconheceu que a detração, já que não aplicada pelo juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo juízo das execuções, porquanto este tem, de fato, mais elementos para avaliar a possibilidade do recorrente iniciar o cumprimento da pena em regime mais brando, considerando o tempo de prisão cautelar. Habeas corpus não conhecido. (...) (STJ - HC: 443498 SP 2018/0074067-6, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 12/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 02/04/2024